Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-35.2009.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. REDUÃÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA.1. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado.2. NecessÃ¡rio reconhecer-se que, tendo o magistrado sentenciante utilizado o depoimento do recorrente para fundamentar sua condenaÃ§Ã£o, hÃ¡ que incidir a atenuante prevista no Art. 65, III, âdâ do CÃ3digo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000189-35.2009.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOJU - VARA ÚNICA
APELANTE: JAIRO PINHEIRO MORAES
ADVOGADO: ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. Necessário reconhecer-se que, tendo o magistrado sentenciante utilizado o depoimento do recorrente para fundamentar sua condenação, há que incidir a atenuante prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, porém, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante, reduzindo a pena fixada em seu desfavor, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIRO PINHEIRO MORAES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, pela vulneração do tipo penal contido no art. 157, §3° do Código Penal, em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

Narra a exordial acusatória que, na data de 06 de junho de 2006, por volta de 0h, o nacional Reginaldo Lopes foi abordado em seu quarto pelo recorrente, ocasião em que foi impelido a colaborar com o roubo que ora era praticado em sua residência. Ato contínuo, outras vítimas presentes na casa foram abordadas, tendo a dinâmica delitiva culminado com o confronto das vítimas e dos agressores, sendo o nacional Ademar Costa Valente morto a golpes de arma branca, oportunidade em que empreenderam fuga com alguns bens pessoais da vítima, dentre estes um relógio e uma pulseira de ouro.

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nos termos e fundamentos antes mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, argumentando em suas razões recursais unicamente pela exacerbação da pena base fixada.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento, com o reconhecimento de ofício da atenuante genérica da Confissão Espontânea em favor do apelante.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, cinge-se o mérito da demanda, unicamente, em questionar a primeira fase da dosimetria penal, e nesse ponto destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Verifico que as circunstâncias mencionadas no art. 59 do Código Penal são mais desfavoráveis ao réu.
O réu agiu com elevada
culpabilidade
, merecendo severa reprovação, vez que matou a vítima, feriu gravemente outra pessoa e pôs uma terceira para fugir visando salvaguardar sua própria vida, tudo em prol de apossamento de bens materiais alheios.
O resultado drástico e irreversível poderia ser evitado, vez que ambos os criminosos estavam armados e as vítimas fruíam do repouso noturno quando foram abordadas.
Seus
antecedente
s são desabonadores e já registra condenações pela prática dos crimes de homicídio e porte e disparo de arma de fogo, impostas pelo Juízo da Comarca de Mocajuba, conforme Certidão Carcerária de fls. 48/50. Não há referência sobre sua
conduta social
.
Sua
personalidade
denota desvio, desajuste e propensão para a prática de ilícitos graves.
Os
motivos do crime
são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita, não o justificando de qualquer forma.
As
circunstâncias da prática delituosa
lhe são reversas, pois que praticou o crime durante o repouso noturno.
As
consequências extrapenais
do delito não extrapolam o resultado naturalístico.
O
comportamento da vítima
de forma alguma contribuiu para a prática delituosa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-
base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Dentro das circunstâncias postas, destaco que - a teor da Súmula 17 deste E. TJPA - a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
CULPABILIDADE
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o que se pode denotar é que, para além do resultado naturalístico previsível e inerente ao crime de latrocínio - a Morte da vítima - tal circunstância decorreu na prática, de uma intensa prática de violência, vez que o nacional Ademar Costa Valente teve seu crânio esmagado e, ainda, diversos golpes de arma branca desferidos em seu corpo, sendo medida de razoabilidade e justiça a negativação do presente vetor.

Os
ANTECEDENTES
do apelante não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, sendo patente que, do exame das informações ali constantes, o ora apelante não tinha qualquer condenação por crime anterior ao ora em análise, razão pela qual torno a valoração neutra neste ponto.

Acertada a consideração neutra da
CONDUTA SOCIAL
do apelante por ausência de parâmetros objetivos acerca deste vetor.

Quanto a
PERSONALIDADE
do agente, denoto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente. Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
2. É legítima a análise da personalidade, na primeira fase da dosimetria, baseada na demonstração, em concreto, de que o réu foi notadamente vil na prática do fato criminoso, extrapolando a abrangência do tipo penal.
3. O comportamento do acusado durante o processo configura motivo inidôneo para majorar sua pena-base, sobretudo quando no exercício do seu direito à ampla defesa. De igual modo, a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação da sua personalidade.
4. Todavia, o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la.
5. Ordem denegada.
(HC 452.391/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, motivo por que acertada a consideração indiferente do juízo no ponto.

Atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, a doutrina conceitua que:

(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante ingressou na residência da vítima, durante o repouso noturno, e ali praticou atos de violência real contra esta e todos os ali presentes, violando aspectos inerentes a essencialidade do homem enquanto ser social, isto é, sua residência e seu descanso, sendo esta circunstância merecedora de maior censura estatal, motivo porque mantenho este vetor de modo desfavorável.

Correta a percepção do juízo quanto a neutralidade das
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

Quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, feitos os reparos que cabiam, restam negativados os vetores da Culpabilidade, Personalidade e Circunstâncias do Crime, contudo, tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e, dentro desta perspectiva, anoto que sendo o mínimo legal para o tipo penal violado estabelecido legalmente em 20 (vinte) anos e o máximo em 30 (trinta) anos, o estabelecimento da pena base em 24 (vinte e quatro) anos, pouco acima do mínimo, encontra-se em patamar razoável e proporcional aos fatos praticados e a dosimetria operada, motivo porque não vejo reparos a serem feitos neste ponto.

Em segundo momento, considerando o Parecer da Procuradoria de Justiça e, ainda, o efeito devolutivo amplo inerente as Apelações Penais, passo a tecer as necessárias considerações acerca da segunda fase da dosimetria penal e, nesse ponto, consigno que ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea, afirmou o juízo:

(...)
Reputo inaplicável a atenuante da confissão, vez que não foi plena, ao contrário, albergou formulação de tese defensiva visando à desclassificação para roubo consumado.

Contudo, há entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça revelando que:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Assim, o que se pode apreender dos autos, é que tendo o magistrado sentenciante utilizado o depoimento do recorrente para fundamentar sua condenação, há que incidir a atenuante prevista no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, motivo porque - mantendo a agravante genérica reconhecida pelo Juízo de piso prevista no Art. 61, I do CP - passo a considerar a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em 300 (trezentos) dias-multa, que torno concreta e definitiva por ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, reduzindo a pena final estabelecida, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator